Tribunal: TCU
Processo: 008.791/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Termo de concessão e aceitação de bolsa no país/exterior 216761/2013-1, firmado com o/a CONSELHO NAC DE DESENV CIENT E TECNOLOGICO, função null, que teve como objeto Bolsa no exterior - Graduação Sanduíche no Exterior - SWG (no da TCE no sistema: 2681/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 5257/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se de Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), em desfavor de Lídia Ferreira Chaves, em razão da prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário verificada no âmbito do Termo de Compromisso e Aceitação de Bolsa no Exterior Processo 216761/2013-1 , firmado entre o CNPq e a responsável (peça 7). Considerando que entre o fato gerador da obrigação da bolsista, em 15/10/2016, e a primeira notificação válida, ocorrida via ofício, com o envio deste pelos correios com AR, que teve seu recebimento em 24/08/2023, transcorreram exatamente 6 anos, 10 meses e 9 dias; Considerando que, no caso concreto, verificou-se que ocorreu a prescrição quinquenal das pretensões punitiva e de ressarcimento ao erário; Considerando a instrução da unidade técnica e o parecer do Ministério Público junto ao TCU, ambos convergentes no sentido do arquivamento do presente processo, com fundamento no art. 1o da Lei 9.873/1999 c/c os arts. 1o e 11 da Resolução TCU 344/2022; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do RITCU c/c os arts. 1o e 11 da Resolução TCU no 344/2022 e art. 1o da Lei 9.873/1999, em determinar o arquivamento do presente processo, em face da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 42-45), sem prejuízo da adoção das providências constantes do item 1.7. 1. Processo TC- Processo 008.791/2024-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Lidia Ferreira Chaves (XXX.545.556-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1 comunicar ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) sobre a necessidade de providenciar a baixa da responsabilidade pelo débito apurado nos autos, nos termos do art. 16 da Instrução Normativa TCU 71/2012; e 1.7.2 comunicar a presente deliberação ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e à responsável.